Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA POLICIAL (3X). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE ALTERADA EM RAZÃO DE ÁLCOOL OU DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. CORRUPÇÃO DE MENOR DE DEZOITO ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO DA PRÓPRIA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto para que se possa verificar a demora justificada e tolerável, ou a suposta desídia do juízo.
5. Restando informado que os autos da ação penal estão tramitando regularmente e não há prova de desídia do juízo ou demora intolerável no julgamento, não há que se falar em excesso de prazo que autorize a concessão da liberdade do ora paciente que responde a ação penal pela prática, em tese, de crimes graves. 5.1. No caso concreto, os autos encontram-se com a tramitação suspensa aguardando a conclusão de exame de sanidade mental, requerido pela própria defesa do paciente.
6. Ordem denegada.